Tribunal: TJDFT
Processo: 0701303-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição eventual, haja vista o afastamento temporário do Desembargador relator da atividade judicante. Cuida-se de apelação interposta em face à sentença que julgou improcedente o pedido da autora de isenção do imposto de renda e sob o pálio de ser portadora de visão monocular. Após a distribuição do apelo, a recorrente pleiteou a concessão de tutela provisória de urgência em desfavor da PROCURADORA GERAL DA FAZENDA NACIONAL e para suspensão da cobrança da exação. Primeiramente, importa salientar que a PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL não é parte no feito. Lado outro, trata-se de órgão da União, de sorte que a Justiça do Distrito Federal e Territórios é absolutamente incompetente para conhecer a pretensão, a teor do art. 109, I, da Constituição Federal. Desta forma, antes de apreciar o pedido de tutela de urgência, faculto à apelante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição eventual 0403